Tribunal: STF
Processo: HC 146852
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Precedentes. Teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Severino Jacinto da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no REsp 1.671.960/MG.
    Extraio do ato apontado como coator:
    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.
    2. Embargos de declaração rejeitados.’
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea na terceira fase da dosimetria da pena. Aduz que a majorante do delito de roubo ‘não se fundou em nenhum elemento concreto nos autos’, mas em presunção da ‘alta letalidade’ da arma de fogo empregada. Requer o redimensionamento da pena. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O paciente foi condenado à pena definitiva de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘da análise dos autos, constata-se que as instâncias ordinárias justificaram o aumento da pena acima do mínimo legal, na terceira fase da dosimetria, em circunstâncias concretas envolvendo o delito de roubo, não tendo utilizado, portanto, o critério estritamente matemático’. Além disso, enfatizou a Corte Superior que o ‘aumento da pena em fração acima do mínimo de 1/3 (um terço) foi devidamente justificado nas circunstâncias concretas envolvendo o delito de roubo, ou seja, na quantidade de agentes envolvidos na prática delitiva e na utilização de arma de fogo de alta letalidade e que foi utilizada para os agentes fazerem graves ameaças de morte às vítimas, elementos estes que extrapolam a normalidade do evento criminoso, já que demonstram mais ousadia e periculosidade na conduta dos agentes, justificando, assim, um acréscimo substancialmente mais expressivo’.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Aliás, a revisão da dosimetria da pena e dos critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua mensuração é matéria de estrito conhecimento nesta via, que deve operar-se apenas nas hipóteses excepcionais em que o ato apontado como coator desborda da discricionariedade juridicamente vinculada, sem atentar para as singularidades do caso concreto.
    Nesse contexto, não se presta a presente via eleita para o reexame e a valoração de fatos e provas ensejadores da fixação da pena. Esta Suprema Corte já assentou que ‘A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); ’A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017).
    Anoto, por fim, que ‘A ausência da prova pericial na arma de fogo utilizada para a prática do delito de roubo não impede a incidência da causa especial de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que não seja possível a realização da prova e que outros elementos cognitivos sejam idôneos a comprovar o seu emprego’ (HC 109.547, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 29.3.2012. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora